Tribunal: TRF3
Processo: 5054859-60.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
14/689)

5054859-60.2022.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5054859-60.2022.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JURACI ROSA RAIMUNDO

ADVOGADO do(a) APELANTE: IRINEU DILETTI - SP180657-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO PRESUMIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte em decorrência do óbito de seu filho. O juízo de origem fundamentou a decisão na capacidade laborativa da genitora, atestada por perícia médica, dispensando a produção de prova testemunhal requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova oral visando comprovar a dependência econômica da mãe em relação ao filho, configura cerceamento de defesa, especialmente quando há início de prova material e indícios de vulnerabilidade social do grupo familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dependência econômica dos pais em relação aos filhos não é presumida, devendo ser comprovada (art. 16, § 4o, da Lei 8.213/91). Contudo, a legislação não exige a invalidez ou incapacidade laborativa dos genitores como requisito para o benefício, mas sim a demonstração de que a renda do segurado era relevante para a subsistência da família.

4. A autora apresentou início de prova material (comprovantes de endereço comum) e demonstrou indícios de vulnerabilidade social (esposo beneficiário de BPC). O indeferimento da prova testemunhal, meio hábil e muitas vezes essencial para a comprovação da dependência econômica impediu a parte de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

5. O julgamento fundamentado exclusivamente na capacidade laborativa da autora, desconsiderando a realidade fática e econômica do núcleo familiar que se pretendia provar em audiência, configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida. Sentença anulada para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide em ação de pensão por morte, indeferindo-se a produção de prova testemunhal requerida para comprovar a dependência econômica dos pais em relação ao filho, configura cerceamento de defesa quando a sentença de improcedência se funda exclusivamente na capacidade laborativa da genitora ou na ausência de provas que a parte foi impedida de produzir."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 16, II e § 4o; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 579.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5054859-60.2022.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JURACI ROSA RAIMUNDO

ADVOGADO do(a) APELANTE: IRINEU DILETTI - SP180657-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JURACI ROSA RAIMUNDO contra a sentença (Id. 258764232) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Mirandópolis/SP, que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte em decorrência do óbito de seu filho, Antonio Marcos Raimundo. O magistrado fundamentou que, "uma vez apta ao trabalho, não se pode concluir que a autora era economicamente dependente do filho falecido", dispensando a oitiva das testemunhas.

Inconformada, a autora apelou (Id. 258764237). Argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, dada a não realização da audiência de instrução para oitiva das testemunhas, essencial para comprovar a dependência econômica de mãe para filho. No mérito, reitera a coabitação e a ajuda financeira substancial do de cujus, alegando que a perda da renda do filho prejudica a subsistência familiar, mormente considerada sua idade avançada e a vulnerabilidade demonstrada pelo BPC recebido pelo marido.

Sem contrarrazões (Id. 258764243), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A questão devolvida a esta Corte cinge-se à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento que indeferiu, tacitamente, a produção de prova oral requerida pela parte autora para a comprovação da dependência econômica em relação ao filho falecido.

Razão assiste à apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que o Juízo a quo partiu de premissa equivocada ao fundamentar o decreto de improcedência exclusivamente na capacidade laborativa da autora, atestada pelo laudo médico pericial (Id. 258764206). É imperioso esclarecer que a capacidade laborativa não se confunde com a independência econômica, tampouco a invalidez é requisito para a concessão de pensão por morte aos genitores.

O fato de a autora, pessoa idosa (nascida em 1957) e de baixa escolaridade, deter condições clínicas para o exercício de atividades do lar ou laborais leves não significa, automaticamente, que ela possuía renda suficiente para sua subsistência ou que dispensasse o auxílio financeiro do filho. A dependência econômica, no âmbito previdenciário, caracteriza-se pela contribuição habitual e necessária do segurado para a manutenção do grupo familiar, realidade esta que pode coexistir perfeitamente com a capacidade de trabalho dos beneficiários.

A prova documental produzida nos autos constitui apenas indício de prova material (Id. 258764157). Embora tais documentos apontem para a probabilidade da coabitação e da assistência financeira, eles não possuem, isoladamente, robustez suficiente para demonstrar, de forma cabal e inequívoca, a extensão e a essencialidade da dependência econômica alegada.

Os documentos acostados indicam que o filho residia no mesmo endereço, mas não são capazes de detalhar a dinâmica do orçamento doméstico, ou seja, qual a proporção da renda do filho no custeio das despesas familiares frente à renda do casal. Essa lacuna probatória somente pode ser suprida pela prova testemunhal, que possui a função de dar vida e contexto aos documentos apresentados, transformando os indícios documentais em prova plena da dependência.

Ademais, há inconsistências fáticas relevantes que impedem o deferimento imediato do benefício sem prévia instrução. O INSS apontou que o cônjuge da autora é titular de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), benefício este que pressupõe miserabilidade e cuja concessão, em tese, exigiria a declaração da composição do grupo familiar e de suas rendas. A aparente contradição entre a alegada dependência da renda do filho (que recebia aposentadoria por invalidez) e a concessão do BPC ao pai (que exige renda per capita ínfima) precisa ser esclarecida. É necessário compreender se houve omissão de renda, erro administrativo ou se a dinâmica familiar à época do óbito justificava tal cenário.

Portanto, diante da fragilidade da prova exclusivamente documental para sustentar um decreto condenatório imediato e da necessidade de esclarecer as contradições fáticas apontadas, o indeferimento da prova oral configurou evidente cerceamento de defesa. A autora foi impedida de produzir prova capaz de corroborar os indícios materiais e demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida de rigor, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para a reabertura da instrução processual, com a realização da prova testemunhal e depoimento pessoal da parte autora, a fim de que, à luz de um conjunto probatório completo, seja proferido novo julgamento.

Resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO PRESUMIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte em decorrência do óbito de seu filho. O juízo de origem fundamentou a decisão na capacidade laborativa da genitora, atestada por perícia médica, dispensando a produção de prova testemunhal requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova oral visando comprovar a dependência econômica da mãe em relação ao filho, configura cerceamento de defesa, especialmente quando há início de prova material e indícios de vulnerabilidade social do grupo familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dependência econômica dos pais em relação aos filhos não é presumida, devendo ser comprovada (art. 16, § 4o, da Lei 8.213/91). Contudo, a legislação não exige a invalidez ou incapacidade laborativa dos genitores como requisito para o benefício, mas sim a demonstração de que a renda do segurado era relevante para a subsistência da família.

4. A autora apresentou início de prova material (comprovantes de endereço comum) e demonstrou indícios de vulnerabilidade social (esposo beneficiário de BPC). O indeferimento da prova testemunhal, meio hábil e muitas vezes essencial para a comprovação da dependência econômica impediu a parte de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

5. O julgamento fundamentado exclusivamente na capacidade laborativa da autora, desconsiderando a realidade fática e econômica do núcleo familiar que se pretendia provar em audiência, configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida. Sentença anulada para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide em ação de pensão por morte, indeferindo-se a produção de prova testemunhal requerida para comprovar a dependência econômica dos pais em relação ao filho, configura cerceamento de defesa quando a sentença de improcedência se funda exclusivamente na capacidade laborativa da genitora ou na ausência de provas que a parte foi impedida de produzir."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 16, II e § 4o; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 579.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão